Tribunal: TJDFT
Processo: 0711315-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711315-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e agravo de instrumento. Reaute-se para a classe de agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 1 de setembro de 2020 14:38:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator